Tribunal: TJBA
Processo: 8004734-16.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004734-16.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS AMARO e outros

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TIPO PENAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO MINISTERIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. ANTECEDENTES REPROVÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA DESVALORAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO AGENTE. TEMA REPETITIVO 1.077 DO STJ. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AMBIENTE COLETIVO JÁ CONSIDERADO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
BIS IN IDEM
. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de apelações criminais simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo acusado, contra sentença proferida pelo MM. Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Inicialmente, não merece acolhimento o pleito absolutório, na medida em que a materialidade do crime está demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos do Inquérito Policial (PJe 1º grau), quais sejam, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo, os quais atestaram que as drogas apreendidas consistiam em cocaína (
benzoilmetilecgonina
), constante na Lista F-1 da Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, em forma sólida amarelada petrificada, com massa bruta de 20,29g (vinte gramas e vinte e nove centigramas), distribuída em 54 (cinquenta e quatro) pedras pequenas, armazenadas em 10 (dez) porções de microtubo plástico, tipo
“Eppendorf”
.

3. Por sua vez, a autoria delitiva do crime está devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. I
nsta salientar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos.

5. Advirta-se que não se trata de oferecer credibilidade absoluta aos depoimentos dos policiais militares, mas de reconhecer que são providos de informações suficientes que logram subsidiar a tese acusatória, especialmente porque revelam a dinâmica da ação e da descoberta da substância proscrita - iniciada com a denúncia anônima que apontou as vestimentas do indivíduo e o local em que este se encontrava.

6. Ressalte-se, ainda, o art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 tipifica de maneira abrangente um conjunto de condutas relacionadas ao tráfico de drogas, entre elas a de transportar, guardar ou trazer consigo substância entorpecente, independentemente de finalidade mercantil. Assim, a inexistência de prova de comercialização não afasta a subsunção da conduta ao tipo penal, bastando a demonstração de que o agente detinha a droga de forma ilícita e sem autorização legal.

7. Rejeita-se o pleito defensivo de decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado em local de trabalho coletivo), uma vez que a referida majorante possui natureza objetiva e incide em razão do local da prática do delito, sendo desnecessária a demonstração de que o tráfico ocorreu com o intuito de alcançar ou beneficiar-se dos frequentadores do ambiente de trabalho coletivo, bastando que o crime tenha sido cometido em um dos locais descritos no dispositivo legal, como na hipótese.

8. No que se refere à reincidência específica, assiste razão ao órgão ministerial, uma vez que o juízo
a quo
reconheceu a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, valendo-se de ação penal com trânsito em julgado não utilizada como agravante da reincidência, mas deixou de aplicá-la no cálculo da pena. Assim, impõe-se o acolhimento do pleito.

9. Por outro lado, em observância ao Tema Repetitivo 1.077 do Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, mas tão somente os antecedentes criminais, o que foi acertadamente realizado pelo juízo de origem, motivo pelo qual não merece guarida o pedido ministerial neste ponto.

10. Ademais, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em que pese a droga apreendida (cocaína em forma de pedra - crack) apresente elevada nocividade à saúde pública, não se vislumbra que a quantidade apreendida (20,29g) seja suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pelo que se mantém a sua valoração neutra.

11. Quanto as circunstâncias do crime, salienta-se que o local da infração, sendo ele um ambiente público e voltado ao trabalho coletivo, foi considerado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria e, de forma a evitar o
bis in idem
, também não se reconhece o pleito ministerial.

12. Diante do exposto, aplica-se a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito, fixando-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

13. Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes ou outras impugnações, mantém-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) relativo à agravante da reincidência, resultando a pena intermediária de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

14. Na terceira fase, subsiste o aumento mínimo de 1/6 (um sexto), decorrente da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-se a pena definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

15. Em razão do redimensionamento da reprimenda, estabelece-se, de forma proporcional, a pena pecuniária em 814 (oitocentos e quatorze) dias-multa, à razão mínima unitária.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8004734-16.2025.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Rodrigo dos Santos Amaro em face de Rodrigo dos Santos Amaro e Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto condutor.

8